Tribunal: TJSP
Processo: 1502268-61.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal para cobrança de ITU e Taxa de Contribuição de Melhorias do exercício de 2014 – Execução Fiscal ajuizada em 19.12.2018 – Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelado – Transferência da metade ideal do imóvel (50%) passado do interessado para o apelado (R.5 – Peruíbe, em 19.10.2017 - doação) – Prerrogativa da Administração Pública ajuizar ação em face de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal para cobrança de ITU e Taxa de Contribuição de Melhorias do exercício de 2014 – Execução Fiscal ajuizada em 19.12.2018 – Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelado – Transferência da metade ideal do imóvel (50%) passado do interessado para o apelado (R.5 – Peruíbe, em 19.10.2017 - doação) – Prerrogativa da Administração Pública ajuizar ação em face de contribuinte / proprietário – Sentença modificada – Inversão do ônus sucumbencial – Apelação provida.